Tribunal: TJMT
Processo: 0014389-76.2015.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014389-76.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES - CNPJ: 08.731.581/0001-43 (APELADO), MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 632.601.581-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL. BLOQUEIO IRRISÓRIO E RESTRIÇÃO VIA RENAJUD SEM PENHORA VÁLIDA. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, em execução fiscal fundada em CDA relativa a ISSQN, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente; e (ii) definir se diligências infrutíferas, bloqueio de valor irrisório e mera restrição de veículo via RENAJUD são suficientes para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal observa o rito do art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme entendimento vinculante do STJ (Temas 566 e 567), iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após 1 ano de suspensão, independentemente de decisão formal.

4. O STF, no Tema 390 (RE 636.562), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo e fixou que, escoado o prazo de suspensão, inicia-se o prazo prescricional de 5 anos.

5. No caso, embora tenham sido realizadas diligências, não houve constrição patrimonial efetiva capaz de interromper o prazo prescricional.

6. A restrição de veículo via RENAJUD desacompanhada de penhora formal não configura ato constritivo válido (Tema 568 do STJ).

7. O bloqueio de valor ínfimo não garante o juízo e não interrompe a prescrição.
8. Verificada paralisação do feito por período superior ao prazo legal, sem ato útil da exequente, resta configurada a prescrição intercorrente.

9. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorreu de falha do Judiciário, mas da ausência de impulso processual eficaz pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prática de atos efetivos de constrição patrimonial pela Fazenda Pública, por prazo superior ao previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, caracteriza a prescrição intercorrente, não sendo suficiente para sua interrupção a realização de diligências infrutíferas, bloqueios irrisórios ou restrições sem formalização de penhora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.562, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1.2.2020 (Tema 390); STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.9.2018 (Temas 566 e 567); STJ, Tema 568.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES – ME e MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE MORAES
, por meio da qual reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que os autos evidenciam o regular impulsionamento do feito desde o seu ajuizamento, afastando qualquer alegação de inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que houve a prática de atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal, como a realização de diligências, tentativas de constrição de bens e demais providências adotadas no curso da demanda.

Aduz que, no caso concreto, restou demonstrado que a demora na tramitação processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, sobretudo quando inexistente conduta omissiva do ente exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Maria Auxiliadora Vasconcelos de Moraes – ME e sua sócia
, visando à cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 422/2015, referente a débitos de ISSQN, no valor de R$ 12.275,17.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 2015, tendo a executada sido citada por edital em 19/09/2016, sem, contudo, efetuar o pagamento ou indicar bens à penhora. Na sequência, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial, inclusive via BACENJUD e RENAJUD, sem êxito útil, havendo apenas bloqueio de valor irrisório e mera restrição de veículo ocorrida em 27/11/2018, sem formalização de penhora válida.

Na sequência, o Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, é disciplinada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e constitui matéria submetida a entendimento vinculante. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos Temas 566 e 567, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte exequente ou de decisão judicial formal que suspenda o feito.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 636.562 (Tema 390), reconheceu a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, assentando a natureza processual do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal e fixando a compreensão de que, escoado esse interregno, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desse modo, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente em promover o regular e útil andamento do processo por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo, observados os marcos temporais e procedimentais definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso em exame, verifica-se que a execução foi ajuizada em 2015 e que, embora a executada tenha sido citada por edital em 19/09/2016, bem como tenham sido realizadas diligências pontuais, não houve efetiva constrição patrimonial apta a interromper o prazo prescricional. Ao contrário, a marcha processual subsequente revela paralisação injustificada, sem a prática de ato útil ao prosseguimento da execução.

Com efeito, a mera restrição de veículo via RENAJUD, desacompanhada da intimação da executada e da lavratura do respectivo termo de penhora, não configura penhora válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568.

Do mesmo modo, o bloqueio de valor irrisório (R$ 51,69), incapaz de garantir minimamente o juízo, não se presta a interromper o curso da prescrição.

Nesse sentido, esta Câmara de Direito Pública e Coletivo já decidiu:

“Tese de julgamento:

1. O marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que a Fazenda tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão e, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos.

2.
O bloqueio de valor irrisório via Bacenjud, desproporcional ao crédito executado, não interrompe o curso da prescrição intercorrente
.

3.
A restrição veicular via Renajud, desacompanhada de penhora formal ou atos expropriatórios, é ato inócuo e ineficaz para fins de interrupção da prescrição
.

4. Atos processuais que não produzem efeito útil para a satisfação do crédito não interrompem a prescrição intercorrente, conforme o entendimento consolidado nos Temas 566/STJ e 390/STF.”
(TJ-MT – 0001869-81.2015.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Data de Publicação: 12/12/2025)

Verifica-se, portanto, que, a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, o qual transcorreu integralmente sem a prática de ato efetivo apto a impulsionar a execução.

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a demora deva ser atribuída ao funcionamento do Poder Judiciário, porquanto não se evidencia falha estrutural ou omissão do aparato jurisdicional. Ao revés, os órgãos judiciais adotaram as providências cabíveis, tendo o regular prosseguimento do feito sido inviabilizado pela ausência de impulso processual eficaz por parte da exequente.

Mostra-se, assim, inaplicável ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a paralisação do feito não decorreu de falha do serviço judiciário, mas da inércia do credor na adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da execução.

A existência de mera restrição de veículo via RENAJUD, por si só, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, em razão da inércia da parte exequente, o processo permanece paralisado por período desarrazoado, sem a adoção de medidas voltadas à efetiva expropriação do bem.

Em suma, a ausência de iniciativa do apelante na prática de ato indispensável ao prosseguimento útil da execução, por período superior a 6 (seis) anos, evidencia a falta de impulso processual eficaz e justifica a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026